Tribunal: TJBA
Processo: 8051290-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051290-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIANA CORBACHO NUNES

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência à beneficiária, determinando a autorização e custeio de procedimento
cir
úrgico de reconstrução mamária, com prótese e expansor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos, na origem, os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio de cirurgia de reconstrução mamária.

III. Razões de decidir

3. A agravada comprovou que é paciente
bariátrica
e que, após a perda de peso, ficou com diversas sequelas, necessitando se submeter a procedimento cirúrgico de reconstrução mamária.

4. A cirurgia em questão não possui finalidade estética, mas sim reparador e funcional, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, que tem o dever de cobrir todas as ações necessárias à recuperação e reabilitação da saúde do beneficiário, nos termos da lei.

IV. Dispositivo e tese

5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8051290-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como apelada
LUCIANA CORBACHO NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator